Tribunal: TJBA
Processo: 8003053-89.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003053-89.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: DEGIVAL SOUZA DE SANTANA Advogado(s): LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR EMBARGADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s): MICHEL SOARES REIS, FERNANDO GRISI JUNIOR ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, sob alegação de omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese jurídica fixada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (tema 7), suscitada nas razões de Apelação. Requereu-se a integração do julgado e eventual reforma do decisum, no tocante ao adicional de insalubridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000; e (ii) definir se tal omissão, caso reconhecida, justifica alteração no resultado do julgamento quanto ao adicional de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se omissão quando o acórdão deixa de enfrentar tese jurídica relevante suscitada pela parte, especialmente quando fundada em precedente obrigatório, como no caso de tese firmada em IRDR. 4. A tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (tema 7) refere-se à possibilidade de aplicação supletiva da legislação federal quando houver omissão normativa local sobre o adicional de insalubridade. 5. A Lei Municipal nº 102/2001, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Quijingue, regulamenta expressamente o adicional de insalubridade, prevendo os percentuais de 10%, 20% e 40%, com apuração por perícia da Administração. 6. O Embargante já recebe adicional em grau médio (20%), sendo sua pretensão a majoração para grau máximo (40%), sem amparo técnico ou legal. Inexistente, portanto, omissão legislativa a justificar aplicação supletiva da norma federal. 7. Ainda que a tese do IRDR não tenha sido expressamente mencionada no acórdão embargado, sua consideração não alteraria a conclusão, pois não se trata de omissão reiterada do Município na regulamentação do direito. 8. É legítima a utilização dos Embargos de Declaração para fins de integração e prequestionamento, desde que sem efeitos modificativos no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. Configura omissão sanável a ausência de manifestação expressa sobre tese firmada em IRDR quando suscitada pelas partes. 2. A aplicação da tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 exige a existência de omissão normativa local quanto ao adicional de insalubridade. 3. A existência de norma municipal válida que regula o adicional de insalubridade afasta a incidência da tese do IRDR. 4. Acolhem-se Embargos de Declaração para integrar a fundamentação e viabilizar o prequestionamento, sem modificação do resultado do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II; Lei Municipal nº 102/2001, art. 68. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (tema 7). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8003053-89.2023.8.05.0078, tendo como Embargante DEGIVAL SOUZA DE SANTANA e Embargado o MUNICÍPIO DE QUIJINGUE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, sem efeitos infringentes, pelas razões a seguir expendidas.